Tribunal: TJDFT
Processo: 0746926-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746926-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MILENA ROBERTA DE SOUZA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 53028957) interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de MILENA ROBERTA DE SOUZA RODRIGUES ante decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de indenização, processo número 0702937-47.2022.8.07.0018 deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Agravado, determinando a inversão do ônus da prova, ficando o Agravante obrigado a provar que o atendimento o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para o resultado danoso descrito na inicial, nos seguintes termos (ID 172099544 na origem): I - Trata-se de demanda ajuizada por MILENA ROBERTA DE SOUZA RODRIGUES contra o DISTRITO FEDERAL por meio da qual pretende a condenação do réu ao pagamento do valor de R$100.000,00 a título de danos morais. O DISTRITO FEDERAL apresenta sua contestação, ID 167126495. Alude à informação prestada pela Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde – GESAU, segundo a qual não houve qualquer erro por parte da equipe médica. Aduz que, segundo o resultado anatomopatológico do procedimento ao qual a autora foi submetida após a realização de seu parto, demonstrou a presença de compressa cirúrgica na cavidade abdominal. Aponta informações prestadas pela Unidade de Ginecologia e Obstetrícia – HRC, segundo as quais não houve negligência ou descaso no tratamento dado à paciente, pois, certamente o que ocorreu foi um dos casos de pacotes de compressas com números distintos do que deveria vir habitualmente (5 unidades), ocorrendo uma possível indução a falha, tratando-se de evento imprevisto e imprevisível. Destaca ser fundamental a comprovação de nexo causal ou a explicitação de quais condutas ocasionaram o dano, vez que o liame entre o fato (conduta) e o resultado (dano) precisa ser provado de forma contundente nos autos, o que não ocorreu. Reitera que não houve negligência, imprudência ou imperícia, pois os médicos adotaram todos os procedimentos padrões no caso e tela. Argumenta que, para caracterização dos danos morais mister se faz a prova do prejuízo para a honorabilidade da requerente. Impugna o valor pretendido a título de danos morais por considerá-lo elevado. Insurge-se contra o pedido de inversão do ônus da prova. Requer a improcedência do pedido. Réplica ofertada em ID 169271138, ocasião em que requereu a produção de prova oral. Em provas, o DISTRITO FEDERAL requereu a oitiva de testemunhas. É a síntese do necessário. Decido. II – Sem outras preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. III - No presente caso, a controvérsia cinge-se em verificar se houve falha no atendimento médico prestado à autora, consistente na necessidade de procedimento cirúrgico para retirada de compressa no interior da cavidade abdominal esquecida por ocasião da realização de parto, ocasionando abalo psicológico, dor e sentimento negativos de depressão, justificando a responsabilização civil do ente federado. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado à autora se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu dispõe de toda a respectiva documentação, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para o resultado danoso descrito na inicial. Por sua vez, aplica-se a regra geral prevista no art. 373 do CPC em relação à comprovação dos alegados danos. IV - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. V – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. O Agravante alega em suas razões recursais que a decisão agravada é nula em face da ausência da motivação, além de inexistirem pressupostos para a inversão, já que esgotou os meios que dispõe para evidenciar o escorreito atendimento dado (juntada de Prontuários, informação técnica e pedido de oitiva dos médicos que atenderam a parte autora). Assim, não há maior facilidade ao DF para obtenção de outra prova apta a atrair para si a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 373, § 1o do CPC. Com isso, entende pela inexistência de objeto metálico, da forma com narrado pela Agravada, mas sim a existência do quadro de gossibipoma, o qual pode acontecer ainda que tomadas todas as precauções pela equipe médica. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Não houve recolhimento de preparo, dada a natureza do ente, ora Agravante. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Não houve recolhimento de preparo, dada a natureza do ente, ora Agravante. É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque, tenho entendido, em tese e dentro da apreciação sumária nesse primeiro momento de análise, que a regra de distribuição dinâmica não implica o ônus de produção de prova negativa por si só, mas, ao contrário, possibilita ao ente público apresentar as provas sobre o que ocorreu no dia da internação e quais foram os procedimentos realizados, bem como as demais provas que entender necessárias, como já tive oportunidade de me manifestar, por ocasião do julgamento mais recente de minha relatoria: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES TJDFT. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos morais decorrentes de erro médico, determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com base no art. 373, §1o, CPC, uma vez verificada sua hipossuficiência técnica e a verossimilhanças das suas alegações. 2. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. 3. A distribuição dinâmica do ônus da prova, admitida pelo CPC, permite ao Juiz, verificada a hipossuficiência técnica da parte adversa, determinar ao Distrito Federal que demonstre que o atendimento dispensado foi adequado e condizente com os protocolos clínicos e literatura médica, uma vez que dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas, capazes de auxiliar o magistrado a formar seu convencimento motivado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n. 1438509 – AGI 0700726922.2022.8.07.0000 – 3a Turma - Relator: Des. ROBERTO FREITAS FILHO – Data de julgamento: 14/07/2022 – data de publicação: 28/07/2022) [g.n] Além disso, não entendo existir risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que não se tem notícia dos autos de gravame concreto, a ser suportado pela parte agravante, pois não existem nos autos qualquer indício ou evidência nesse sentido. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2023 16:53:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador